Tribunal: TJES
Processo: 5002307-15.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO DOS ANJOS ALVES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OMISSÃO.
SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA 1198/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES
.
1.
O
presente processo não deve ser suspenso, uma vez que a determinação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação da matéria –
TEMA 1198
–
se restringiu aos processos
em
trâmite no Tribunal de Justiça e nas
C
omarcas do Estado do Mato Grosso do Sul.
2.

Em relação a ausência de manifestação deste Câmara ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé por advocacia predatória, verific
a-se

que
de fato o
decisum
restou omisso. E neste contexto, reanalisando os autos, entend
e-se
que referida multa deve ser afastada, notadamente pela ausência de previsão legal para a condenação de advogados às penas por litigância de má-fé, uma vez que são dirigidas às partes,
conforme precedentes do colendo STJ
.
3
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a multa por litigância por má-fé, advocacia predatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002307-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO DOS ANJOS ALVES

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE FREITAS - ES28678-A, WALTER TOME BRAGA - ES35604-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

I
nicialmente,
verifico
que o presente processo não deve ser suspenso, uma vez que a determinação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação da matéria –
advocacia predatória –
se restringiu aos processos
em
trâmite no Tribunal de Justiça e nas
C
omarcas do Estado do Mato Grosso do Sul, senão vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual. (STJ - ProAfR no REsp: 2021665 MS 2022/0262753-6, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

Em relação a ausência de manifestação deste Câmara ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé por advocacia predatória, verifico
que
de fato o
decisum
restou omisso. E neste contexto, reanalisando os autos, entendo que referida multa deve ser afastada, notadamente pela ausência de previsão legal para a condenação de advogados às penas por litigância de má-fé, uma vez que são dirigidas às partes.

Entendimento que encontra amparo em julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...) 2.
As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994.
Precedentes. (...) ( AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...) 2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará
. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. (...). ( RMS n. 59.322/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019)

Neste contexto, entendo que a multa atribuída ao advogado do recorrente

deve ser afastada, mantendo, contudo, a determinação de envio de cópia da sentença e deste acórdão ao Numopede da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, Ministério Público, Ministério Público Federal e a OAB/ES, para correta apuração dos fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e

ACOLHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com
efeitos infringentes
, para afastar a multa por litigância de má-fé, por advocacia predatória, fixada em sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.